Tribunal: TJDFT
Processo: 0716855-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PERCENTUAIS DA LEP. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NOVAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva a definição do percentual de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, relativamente à prática de crime hediondo ou equiparado.
2. A controvérsia dos autos tem por base o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 13.964/2019, que estabeleceu como condição objetiva à progressão de regime percentuais diferenciados de cumprimento de pena, de acordo com a natureza do delito e com a primariedade ou reincidência do apenado.
3. No que interessa ao presente caso, os incisos do art. 112 da LEP estabelecem percentuais diferenciados no cumprimento da pena para os condenados por crime hediondo ou equiparado, acaso sejam primários ou reincidentes em crimes desta mesma natureza, porém não preveem percentual específico de cumprimento de pena para o caso do agente que pratica crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crimes comuns.
4. De acordo com o Tema 1.169 do Supremo Tribunal Federal, tendo em conta a omissão legislativa na Lei n° 13.964/2019, para os condenados pela prática de crime hediondo, mas sem reincidência específica, é exigível o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena para fins de progressão a regime menos rigoroso.
5. No caso dos autos, conquanto condenado inicialmente pelo tráfico privilegiado, sobreveio ao sentenciado novas condenações, inclusive pelo mesmo delito de tráfico de drogas, portanto, desta vez, com reincidência específica em crime de natureza hedionda, o que afasta a previsão normativa a que se socorre a defesa do agravante, notadamente porque a reincidência em crime hediondo exige cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para fim de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP).
6. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as condições do apenado, inclusive a reincidência, devem ser observadas pelo Juízo da execução penal na unificação de todas as penas, de modo que, em decorrência da unificação das sanções penais e da reincidência específica na prática de crime de natureza equiparada a hediondo, falece ao agravante direito em promover a execução penal segundo parâmetros diferenciados, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 112, inc. VII, da LEP.
7. Recurso conhecido e não provido.